Tribunal: STF
Processo: HC 246852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 199.058/RR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito. Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas – 773,07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade skunk, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala das substância entorpecentes. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    2. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 156).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    O juízo de primeiro grau decretou a custódia para fins de resguardo da ordem pública como fundamento. Consoante se verifica da leitura do decreto de prisão, percebe-se que esta se encontra fundamentada em argumentos genéricos acerca dos malefícios decorrentes delito de tráfico e do consumo do drogas no seio da sociedade, amparando o encarceramento, quanto aos elementos concretos, exclusivamente na quantidade de droga encontrada com os pacientes e em uma suposta possibilidade de envolvimento dos pacientes em organização criminosa.



    Ora, a prisão preventiva dos pacientes não deve prosperar, porque não foi demonstrada no acórdão, a ocorrência dos requisitos previstos pelo art. 312, do CPP.



    De fato, a fundamentação da decisão judicial encontra-se no rol enumerado pelo artigo, havendo referência à “garantia da ordem pública”. No entanto, tal fundamentação não tem embasamento concreto, pois estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo viável a sua substituição por outras medidas cautelares alternativas (doc. 1, pp. 2-3).



    Nesse contexto, salienta que:



    [...] a manutenção da prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência elencado na Constituição Federal, pois não pode ser antecipado o cumprimento de uma pena, sem que tenha uma sentença condenatória do Estado dizendo ser culpado pela prática de um delito criminoso (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da presente ordem para determinar a imediata liberação dos pacientes, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, uma vez que inexistem fundamentos capazes de referendar a prisão preventiva.



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar dos pacientes:



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:



    "Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA e LEANDRO EDUARDO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (HC n. 9000636- 54.2024.8.23.0000).



    Extrai-se dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante em 7/3/2024, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos dispostos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do julgamento assim ementado:



    [...]



    Daí o presente recurso, no qual sustenta ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.



    Destaca as condições pessoais favoráveis dos recorrentes, asseverando serem primários, não ostentarem maus antecedentes, não integrarem organização criminosa, terem residência fixa e trabalho lícito.



    Aduz a preponderância das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sobre a custódia preventiva.



    Requer, pois, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, expedindo-se o devido alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Indeferido o pedido liminar (fls. 386/387) e prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 394/396), o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 401/406).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, a revogação da segregação cautelar imposta aos recorrentes, ainda que mediante a imposição de medida diversa.



    No que tange aos fundamentos adotados para a manutenção da custódia, confiram-se os seguintes fragmentos, extraídos do voto condutor no acórdão recorrido (fls. 118):



    "Com eleito, vejo que a decisão se encontra fundamentada e que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta.



    No caso dos autos, os Pacientes foram abordados na posse de 02 (dois) invólucros plásticos contendo aproximadamente 773,07g (setecentos e setenta e sete gramas e sete centigramas) de COCAÍNA e 01 (um) invólucro plástico contendo aproximadamente 497,61g (quatrocentos e noventa e sele gramas e sessenta e um decigramas) de MACONHA e transportavam a droga na companhia de uma adolescente.



    Assim, correia a decisão do magistrado que entendeu que as circunstâncias e o modus operandi do delito imputado, mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida, demonstram, num juízo de cognição sumária, a necessidade da segregação cautelar dos custodiados para garantia da ordem pública.



    Desse modo, em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante no sentido de que a decisão carece de fundamentação, tais alegações não merecem acolhimento, devendo ser mantida a prisão do ora Paciente."



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos recorrentes, indicada pela quantidade e variedade da droga apreendida, a revelar risco ao meio social, pela disseminação em larga escala das substância entorpecentes.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Desse modo, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos recorrentes nesse momento processual.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Intimem-se."



    Conforme já ressaltado no decisum, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito.



    Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas – 773,07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade skunk, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala das substância entorpecentes.



    Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).



    [...]



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 160-167 — grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator